Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. PRIMEIRA FASE. COMETIMENTO DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL. ART. 33, §2, “A”, DO CP. INICIALMENTE FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ARTS. 44 E 77 DO CP. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu interpôs apelação, com fulcro art. 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, do CPP, respectivamente, “for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados” e “houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”.

2. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.

3. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 3.1. Culpabilidade: é firme jurisprudência desta Corte pela possibilidade de valoração negativa desta circunstância judicial, quando o autor do fato está em cumprimento de pena. Destaca-se ainda que não se trata de valorar negativamente o mesmo fato em mais de uma circunstância, mas por ter o apelante cometido o crime durante o cumprimento de pena. Precedentes; 3.2. Maus antecedentes: é possível o reconhecimento como maus antecedentes a condenação por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado durante o curso do procedimento criminal. Precedentes; 3.3. Circunstâncias do crime: havendo duas ou mais qualificadoras, é cabível a utilização da qualificadora sobejante na primeira fase da dosimetria da pena. No caso, a sentença considerou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora sobejante da traição/recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para valorar negativamente as “circunstâncias do crime”. Precedentes. 3.4. Quanto à reincidência, foi utilizada a condenação diversa daquela condenação valorada como maus antecedentes. Assim, não se vislumbra a hipótese de bis in idem veiculada pela Defesa.

4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.

5. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

6. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos previstos, respectivamente, nos art. 44 e 77 do CP.

7. Recurso conhecido e não provido.